Tribunal: TJSP
Processo: 0008500-27.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL - Decisão que indefere o processamento do pedido de progressão ao regime aberto, diante da concessão recente do regime intermediário - Agravante que cumpriu o lapso temporal para a concessão do benefício durante o trâmite do recurso - Recurso parcialmente provido a fim de que o Juízo de origem aprecie o pedido do recorrente,

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL - Decisão que indefere o processamento do pedido de progressão ao regime aberto, diante da concessão recente do regime intermediário - Agravante que cumpriu o lapso temporal para a concessão do benefício durante o trâmite do recurso - Recurso parcialmente provido a fim de que o Juízo de origem aprecie o pedido do recorrente, considerando-se preenchido agora o requisito objetivo, sob pena de supressão de instância.